Tribunal: STM
Processo: 7000059-20.2024.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. Embora o crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do Código Penal Militar, seja de mera conduta e, portanto, não exigindo resultado naturalístico, sendo suficiente para a sua configuração o ato de adentrar no aquartelamento, em local defeso ou sem passagem regular, com a consciência de tratar-se de área militar, no caso dos autos se evidencia a inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que o Réu não tinha condições de discernir se o bem jurídico tutelado pelo art. 302 do Código Penal Militar deveria preponderar sobre a proteção de sua residência e de sua família. Vale dizer que impor um Decreto condenatório ao Réu constituiria verdadeira violação aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, na medida em que ao Acusado não lhe restou outra alternativa que não fosse a de ingressar na Unidade Militar. Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000059-20.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FREDISON LOURENCO DE ARAUJO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000059-20.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FREDISON LOURENCO DE ARAUJO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
INGRESSO
CLANDESTINO.
ART.
302
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.
UNANIMIDADE.
Embora o crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do Código Penal
Militar, seja de mera conduta e, portanto, não exigindo resultado naturalístico, sendo
suficiente para a sua configuração o ato de adentrar no aquartelamento, em local defeso ou
sem passagem regular, com a consciência de tratar-se de área militar, no caso dos autos se
evidencia a inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que o Réu não tinha condições de
discernir se o bem jurídico tutelado pelo art. 302 do Código Penal Militar deveria
preponderar sobre a proteção de sua residência e de sua família.
Vale dizer que impor um Decreto condenatório ao Réu constituiria verdadeira
violação aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, na medida em que ao
Acusado não lhe restou outra alternativa que não fosse a de ingressar na Unidade Militar.
Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo ministerial, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 25 de agosto de 2025, que absolveu o Civil FREDISON
LOURENÇO DE ARAUJO da imputação descrita no art. 302 do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar.
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 26 de março de 2024, nos
seguintes termos:
“(...) Os presentes autos (Evento 29) noticiam que, no dia 31 de outubro de 2023, o civil
FREDISON LOURRENÇO DE ARAÚJO penetrou clandestinamente (pois sem qualquer
autorização de autoridade militar competente) na Vila Militar da Força Aérea Brasileira
(DTCEA-MO), situada em área militar contígua ao Aeroporto Zumbi dos Palmares, no
Município de Rio Largo, em Alagoas (Evento 1, item 1), sendo abordado pela equipe de
militares que fazia ronda por aquele local, fato que se amolda em tese ao tipo penal do art.
302 do Código Penal Militar (ingresso clandestino). Com efeito, de acordo com o depoimento
S2 GABRIEL CONSTANTINO DE FREITAS (Evento 29, item 4), os fatos em tela se deram da
seguinte forma:
‘(...) na tarde da ocorrência a equipe de serviço foi fazer a ronda pelo perímetro da Vila
Militar por volta das 16h30min. A equipe de ronda era composta pela testemunha, CB
EWERTON e S2 IZAQUIEL (Motorista de Dia). Ao chegar próximo ao local da ocorrência,
visualizaram o Sr. FREDISON com um facão na mão do lado de uma bananeira entre o muro e
a cerca. Fizeram uma abordagem verbal pedindo para ele colocar o facão no chão e as mãos
na cabeça para que fosse feita uma revista. Disse que o homem não apresentou resistência e
respeitou os comandos da equipe. Disse que fizeram a revista e não encontraram nada ilícito.
Então, pediram para que ele colocasse as mãos atrás das costas e aguardasse. Depois da
revista, o Cabo EWERTON entrou em contato pelo rádio com o Sargento KLEDSON, Sargento
de Dia. Então, o Sargento KLEDSON entrou em contato com a Polícia Militar. A equipe ficou
aguardando a chegada da Polícia no local da ocorrência com o Sr. FREDISON. Disse que a
Polícia demorou cerca de uma hora e, ao chegar, os policiais fizeram uma nova revista no Sr.
Fredison. Disse que os Policiais o colocaram na parte de trás da viatura da Polícia Militar.
Então, conduziram a viatura da Polícia Militar até a Guarda da Vila Militar. Disse que
ficaram aguardando o Tenente THIAGO chegar na Guarda. Disse que acompanhou a
condução do Senhor FREDISON e seguiu na viatura da Polícia Militar. Disse que foram
conduzidos para a Polícia Federal e ficaram aguardando a chegada do Delegado (...)
Por sua vez, o CB EWERTON ALVES DOS SANTOS, inquirido (Evento 29, item 6, fls. 01-02)
sobre a ocorrência em tela, declarou que:
‘(...) no dia da ocorrência estava de serviço de Cabo de Dia e disse que a equipe estava
fazendo uma ronda no fim da tarde, por volta das 17h. Ao passar pelo local da ocorrência,
visualizaram o Sr. FREDISON próximo a uma bananeira entre o muro e a cerca. Disse que o
Sr. FREDISON estava com um facão na mão para cortar as bananeiras. Disse que fizeram
uma abordagem verbal, solicitaram que ele soltasse o facão e colocasse no chão, então
fizeram uma revista, mas não encontraram nada ilícito. Disse que o Sr. FREDISON não
apresentou resistência e cumpriu as determinações da equipe. Disse que fizeram contato com
o Sargento de Dia e ficaram aguardando a chegada da Polícia. Disse que o Sr. FREDISON foi
conduzido na viatura da Polícia e que ele foi acompanhado S2 CONSTANTINO porque ele era
o único militar da equipe que não estava armado. (...)’ (...)
O S2 IZAQUIEL RAMOS FARIAS, ao ser inquirido (Evento 29, item 6, fls. 03-04), apenas
corroborou os depoimentos do S2 CONSTANTINO e do CB EWERTON.
Em seu interrogatório (Evento 29, item 9, fls. 03-05), o denunciado FREDISON LOURENÇO
DE ARAÚJO CONFESSOU a prática delitiva, conforme se infere de suas declarações
transcritas a seguir:
‘Questionado se entrou na área do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Maceió
(DTCEA-MO), respondeu que sim. Questionado como entrou na área da ocorrência,
respondeu que colocou uma escada entre sua casa e o muro, desceu para colher bananas que
estavam quebrando o telhado quando os militares apareceram e fizeram a abordagem.
Questionado se atuou sozinho ou acompanhado, respondeu que estava sozinho. Questionado
se tinha conhecimento que ali era área militar, respondeu que sim. Questionado acerca da
motivação para entrar na área militar, respondeu que foi para colher bananas. Questionado se
entrou ali outras vezes, respondeu que sim. Questionado acerca da motivação para entrar na
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

área militar outras vezes, respondeu que foi para colher bananas, para cortar o mato que
estava alto. Disse que já apareceu cobra em sua casa e na dos seus vizinhos e que por isso já
entrou para cortar o mato. Disse que entrou para fazer o bem. Questionado se sabia que o
ingresso naquela área era proibido, respondeu que sim. Questionado se alguém o autorizou a
entrar na área da ocorrência, respondeu que não. Disse que já tinha ido três vezes ao DTCEA-
MO falar com o Senhor SANTANA para tentar autorização de ingresso, mas que não
conseguiu falar com o Comandante. Questionado se alguém, militar ou não, solicitou que
pulasse o muro, respondeu que não. Questionado se foi advertido que não poderia entrar
naquela área, respondeu que sim. Questionado se lembra quem o advertiu, respondeu que não.
Disse que são várias pessoas que passam por ali e que não se lembra o nome. Questionado se
depois do fato ocorrido na Polícia Federal, permaneceu entrando naquela área, respondeu
que não. Questionado se faz outros cultivos além de bananas, respondeu que já plantou
macaxeira, batata e abóbora. Questionado quem é beneficiado pelo cultivo de frutas e
legumes, respondeu que era ele mesmo. Questionado se o que é plantado é para consumo
próprio ou para outros fins, respondeu que era para consumo próprio. (...)’ (...)
Todas as informações acima narradas foram prestadas pelos seguintes militares integrantes da
equipe do serviço do dia 31 de outubro de 2023, no Destacamento de Controle do Espaço
Aéreo: Maceió (DTCEA-MO), quais sejam: o CB EWERTON ALVES DOS SANTOS (Cabo de
Dia) (Evento 29, item 6, fls. 01-02); o S2 GABRIEL CONSTANTINO DE FREITAS (Evento 29,
item 4); e o S2 IZAQUIEL RAMOS FARIAS (Motorista) (Evento 29, item 6, fls. 03-04).
Conforme se depreende da presente inquisa, o denunciado de fato ingressou clandestinamente
na Vila Militar da Força Aérea Brasileira, situada em área militar contígua ao Aeroporto
Zumbi dos Palmares, no Município de Rio Largo/AL.
Vale frisar que o denunciado perpetrou a invasão a partir do muro de sua residência que foi
edificado no limite da área militar, existindo após o muro uma cerca da Aeronáutica destinada
a obstar o ingresso de pessoas não autorizadas, até porque nas proximidades daquele local há
uma antena e um radar, equipamentos operacionais utilizados no controle do espaço aéreo
(Evento 29, item 13, fl. 04).
Destaque-se que, segundo o interrogatório do próprio denunciado, ele detinha pleno
conhecimento de que aquela área pertencia à Força Aérea Brasileira e que ali não deveria
entrar, tendo sido, inclusive, advertido acerca dessa restrição, o que demonstra o dolo em sua
conduta.
Conquanto o denunciado tenha justificado que sua conduta tinha por fim ‘colher cachos de
bananas’ naquele local, a fotografia acostada aos presentes autos no Evento 29, item 13, fl.
02, além de revelar que as defensas estão cobertas de vegetação densa, indica que as
bananeiras ali existentes não têm frutos. Ademais, não há informações nos autos de que algum
fruto foi apreendido com o denunciado no dia da ocorrência. Vale destacar, ainda, a existência
de uma abertura na cerca de proteção onde se deu a ocorrência, que aparenta existir há um
bom tempo, servindo de acesso àquela área militar (Evento 29, item 12, fls. 02-04; e item 13,
fl. 01).
Desse modo, evidencia-se que a conduta do denunciado amolda-se, sem sombra de dúvida, à
hipótese normativa contida no artigo 302, caput, do Diploma Penal Castrense (...)
Não há nos autos qualquer indício, perfunctório que seja, de excludente do injusto penal em
tela. In casu, não há, outrossim, qualquer hipótese que afaste a culpabilidade do denunciado,
absolutamente cônscio da ilicitude de seu atuar, além de lhe ter sido e ser fácil e plenamente
exigível comportamento conforme os ditames do ordenamento pátrio. Não há prova alguma de
motivo de caso fortuito ou de força maior — ou mesmo de imperativos de ordem particular —,
que o isente do juízo de reprovabilidade jurídico-militar. Não se opera qualquer causa
extintiva da punibilidade, por fim (...)
Ex positis, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em todos
os seus termos para os fins de processar, julgar e condenar o civil FREDISON LOURENÇO
DE ARAÚJO pelo comportamento incurso no art. 302, caput, do Código Penal Militar, por
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

haver dolosa e indevidamente (porquanto sem autorização legal ou infralegal para tanto)
penetrado clandestinamente em local sabidamente sujeito à administração militar, no caso, na
área da Vila Militar do DTCEA-MO, como assim o confirma à saciedade a harmonia entre a
prova testemunhal, documental e a confissão do denunciado (...)”.
A Peça Vestibular foi aditada pelo Órgão ministerial em 12 de abril de 2024, nos
seguintes termos:
“(...) Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão a Douta Magistrada quanto ao erro
material na exordial acusatória do Evento 35 ora apontado no r. Despacho em referência, vez
que, apesar de o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), lavrado pela Polícia Federal,
consignar como data do fato o dia 31 de outubro de 2023 (Evento 1, item 1, fl. 02), os demais
documentos da autuação do TCO registram como sendo a ocorrência datada do dia 30 de
outubro de 2023, inclusive, com assinaturas eletrônicas correspondentes a esta data (Evento
1, item 1, fls. 01 e 04-12).
Ex positis, este Parquet das Armas RETIFICA a Denúncia do Evento 35, para que seja
considerado o dia 30 de outubro de 2023 como a data da prática do crime de ingresso
clandestino (art. 302 do CPM) por parte do denunciado (civil) FREDISON LOURENÇO DE
ARAÚJO, REITERANDO, por outro lado, os demais termos da exordial acusatória, bem como
todos os pedidos nela formulados (...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 2023.0092159-SR/PF/AL, lavrado
pela Delegacia de Polícia Federal em Alagoas, dando conta de que:
“(...) Trata-se de situação flagrancial apresentada por militar da Força Aérea Brasileira, o
Soldado GABRIEL CONSTANTINO DE FREITAS, CPF 141.181.004-01, que surpreendeu o
civil FREDISON LOURENÇO DE ARAÚJO por ter penetrado na Vila Militar da FAB, situada
área militar contígua ao Aeroporto Zumbi dos Palmares, sem a devida autorização legal.
Entrevistado por esta Autoridade Policial, o civil FREDISON LOURENÇO DE ARAÚJO
confirmou que ingressou clandestinamente na área militar e que tinha conhecimento de que
não poderia entrar no local sem permissão. O conduzido informou que reside ao lado da área
militar e que já havia ingressado ilegalmente em outra ocasião, oportunidade em que plantou
bananeiras, a fim de consumir seus frutos. Na data de hoje, precisou invadir novamente
porque precisava cortar um cacho de bananas que estava batendo no telhado de sua
residência.
A situação descrita se enquadra na conduta prevista no art. 302 do Código Penal Militar, cuja
pena é de até dois anos de detenção. Como se sabe, é possível que uma pessoa civil pratique
um crime militar, mormente contra a Administração Militar, de acordo com o art. 9º, III, “a”
do CPM. Mesmo se tratando de delito de menor potencial ofensivo, não se aplicam, ao caso,
as disposições da Lei nº 9.099/95 por expressa vedação de seu art. 90-A. Nestes termos e
considerando que o militar da FAB apresentou a ocorrência perante a PF em Alagoas, resolvo
por autuar FREDISON LOURENÇO DE ARAÚJO lavrando o presente Termo
Circunstanciado de Ocorrência e comunicando o fato ao Juízo da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar, haja vista entender que houve, em tese, crime militar (impróprio) (...)”;
2) Requisição de instauração de Inquérito Policial Militar, formulada pelo
Parquet das Armas em 24 de novembro de 2023, nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) autuado (...) em face de o
investigado FREDISON LOURENÇO DE ARAÚJO ter sido detido e conduzido pelo SD AER
GABRIEL CONSTANTINO DE FREITAS àquela Delegacia de Polícia Federal por ter
ingressado clandestinamente na Vila Militar da Força Aérea Brasileira, situada em área
militar contígua ao Aeroporto Zumbi dos Palmares, no Município de Rio Largo, em Alagoas
(...)
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, a Vila Militar da Aeronáutica supostamente invadida pelo investigado abriga os
militares lotados no Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Maceió (DTCEA-MO) (...)
Ante o exposto, o Ministério Público Militar REQUER seja instado o Comandante do 3º
CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
(CINDACTA III) a instaurar Inquérito Policial Militar para apurar os fatos aqui tratados
(...)”;
3) Portaria CINDACTA III n° 326/CMDO, de 12 de dezembro de 2023,
determinando a instauração de Inquérito Policial Militar, a fim de apurar os fatos narrados no
“(...)Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 2023.0092159-SR/PF/AL, de 30 de outubro de
2023 (...)”;
4) Inquirição do Acusado na fase investigativa, nos seguintes termos:
“(...) Faço constar que indiciado é semi-analfabeto e que a inquirição foi acompanhada de
três testemunhas instrumentárias (sic) acompanharam o depoimento, comprovando ser o texto
idêntico ao declarado pelo depoente. O investigado foi advertido do disposto no artigo 5°,
incisos LXI a LXIV da Constituição e no artigo 296, § 2º do CPPM. O investigado foi alertado
que conforme Art. 296, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002, de 21
de outubro de 1969), ‘o investigado tem o direito de não se autoincriminar e, portanto, não
está obrigado a responder a qualquer das perguntas doravante formuladas, nem pode ser
compelido a participar de diligência que possa resultar em prova contra si’. Questionado se
entrou na área do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Maceió (DTCEA-MO)
respondeu que sim. Questionado como entrou na área da ocorrência respondeu que colocou
uma escada entre sua casa e o muro, desceu para colher bananas que estavam quebrando o
telhado quando os militares apareceram e fizeram a abordagem. Questionado se atuou
sozinho ou acompanhado respondeu que estava sozinho. Questionado se tinha conhecimento
que ali era área militar respondeu que sim. Questionado acerca da motivação para entrar na
área militar respondeu que foi para colher bananas. Questionado se entrou ali outras vezes
respondeu que sim. Questionado acerca da motivação para entrar na área militar outras vezes
respondeu que foi para colher bananas, para cortar o mato que estava alto. Disse que já
apareceu cobra em sua casa e na dos seus vizinhos e que por isso já entrou para cortar o
mato. Disse que entrou para fazer o bem. Questionado se sabia que o ingresso naquela área
era proibido respondeu que sim. Questionado se alguém o autorizou a entrar na área da
ocorrência respondeu que não. Disse que já tinha ido três vezes ao DTCEA-MO falar com o
Senhor SANTANA para tentar autorização de ingresso, mas que não conseguiu falar com o
Comandante. Questionado se alguém, militar ou não, solicitou que pulasse o muro respondeu
que não. Questionado se foi advertido que não poderia entrar naquela área respondeu que
sim. Questionado se lembra quem o advertiu respondeu que não. Disse que são varias pessoas
que passam por ali e que não se lembra o nome. Questionado se depois do fato ocorrido na
Policia Federal, permaneceu entrando naquela área respondeu que não. Questionado se faz
outros cultivos além de bananas respondeu que já plantou macaxeira, batata e abóbora.
Questionado quem é beneficiado pelo cultivo de frutas e legumes respondeu que era ele
mesmo. Questionado se o que é plantado é para consumo próprio ou para outros fins
respondeu que era para consumo próprio. Questionado se queria acrescentar algo respondeu
que não (...)”;
5) Imagens do “(...) local da ocorrência (...)”, entre as quais:
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6) Relatório do Inquérito Policial Militar, dando conta de que:
“(...) No local exato da ocorrência há três grandes bananeiras conforme fotos 1, 2, 3 e 6 do
Anexo A (...) O civil FREDISON foi abordado ao lado de uma bananeira na área entre o muro
e a cerca, ambas dentro da área militar conforme fotos 1,2,3, 4 e 10 do anexo A (...)
No perímetro do muro, do lado externo à área militar, há diversas casas construídas
adjacentes ao muro, de maneira que o muro é como se fosse parte das casas conforme fotos 1,
3, 4, 5, 10 e 11 do Anexo A e imagens do Anexo B (...)
Em 30 de outubro de 2023, no dia da ocorrência, a Equipe de Serviço foi fazer uma ronda
inopinada de viatura no perímetro do muro da Vila Militar do DTCEA-MO no fim da tarde.
Essa Equipe era composta por três militares: SD GABRIEL CONSTANTINO DE FREITAS,
que estava desarmado e na função de apoio; SD IZAQUIEL RAMOS FARIAS, que estava
armado e na função de motorista de dia; e CB EWERTON ALVES DOS SANTOS, que estava
armado e na função de Cabo de Dia.
O civil FREDISON foi visto na área entre o muro e a cerca, estava com um facão na mão
cortando uma bananeira, de maneira que foi identificado dentro da área militar. Então, a
Equipe de Serviço fez a abordagem, depois uma revista para verificar se ele estava com algo
suspeito, mas nada foi encontrado. A Equipe fez o acionamento da cadeia de Comando e a
Polícia foi solicitada para condução do civil FREDISON até a Polícia Federal em que foi
lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) 2023.00921 59—SR/PF/AL que deu
origem a este IPM (...)
Do interrogatório do Indiciado (fls. 51 à 53), destaca-se que o civil FREDISON disse que
entrou na área militar para colher bananas que estavam danificando o telhado de sua casa,
que tinha conhecimento que a entrada era proibida, que não entrou ali com outras intenções
que não fosse colher as bananas (...)”.
A Denúncia foi recebida em 15 de abril de 2024, tendo o Réu sido devidamente
citado em 20 de abril de 2024.
Em Resposta à Acusação, apresentada em 8 de maio de 2024, a Defensoria
Pública da União requereu a “(...) intimação do MPM para que se manifeste sobre a
possibilidade de propor acordo de não persecução penal (...)”, pugnando, no mérito, pela
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) improcedência da denúncia em relação ao ora denunciado, absolvendo o acusado da
imputação contra si articulada (...)”.
Em Manifestação de 1º de julho de 2024, o Órgão de Acusação propôs o Acordo
de Não Persecução Penal ao Acusado, requerendo ao Juízo de primeiro grau a homologação
do Pacto, o que foi indeferido pelo Magistrado a quo pelos seguintes fundamentos:
“(...) O Ministério Público Militar apresentou ‘minuta’ de Acordo de Não Persecução Penal
(...) Conforme decidido na audiência ocorrida em 26/6/2024, o magistrado ‘...decidiu pela não
aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, nos termos da Súmula STM nº
18’ (Evento 66), decisão contra a qual as Partes podem(riam) se insurgir mediante os recursos
e ações de impugnação que entenderem cabíveis.
Assim, INDEFIRO o pedido de intimação do Acusado para se manifestar sobre a minuta
anexada, pois, conforme dito acima, há decisão judicial na qual se fixou o entendimento pelo
não cabimento do ANPP (...)”.
Em Audiência realizada no dia 26 de junho de 2024, foram ouvidas as seguintes
testemunhas de Acusação:
1) Sd Aer Gabriel Constantino de Freitas, que afirmou:
“(...) MPM: (...) Sobre estes fatos aqui deste processo, Gabriel, chegou a prestar, você chegou
a prestar depoimento no quartel?
TESTEMUNHA: Sim, sim.
MPM: O senhor, por acaso, aqui e agora, confirma tudo o que diz no quartel, no depoimento?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O senhor pode nos relatar, por gentileza, com a máxima riqueza de detalhes. O que é
que o senhor sabe sobre o ocorrido no dia 31 de outubro de 2023? O que aconteceu?
TESTEMUNHA: Aconteceu que, por volta das 16h30, fomos fazer uma ronda pelo perímetro
da área militar, da nossa vila militar, da aeronáutica.
MPM: 4h30 da manhã?
TESTEMUNHA: Não, 4h30 da tarde.
MPM: 16h30, certo?
TESTEMUNHA: Isso (...) ao percurso da nossa ronda, avistamos um senhor com um facão na
mão. Ele estava por dentro da nossa área do quartel, entre o muro e a cerca. Ao avistarmos
ele, pedimos para eles largar o facão da mão e colocar a mão na cabeça para fazer a revista
pessoal. E nisso foi feita a revista e não foi encontrado nada ilício. Feito a revista, entramos
em contato com o sargento de dia. O sargento de dia entrou em contato com a polícia militar e
ficamos aguardando a chegada da polícia militar por volta de uma hora. A gente ficou
aguardando os policiais militares chegarem no local. Feito que os policiais chegaram no
local, eles fizeram a revista novamente nele e não encontraram também nada, nada de indício
nem nada. Nisso ele foi conduzido até a guarda da vila militar. Ao chegar na guarda militar, a
gente ficou aguardando o tenente Tiago. Que lá ele deu, eu não me lembro muito bem do que
ele foi (...) para fazer lá. Sei que... Disso foram dadas ordens para ele conduzir para a
delegacia de polícia federal. E nisso eu fui acompanhado junto com os policiais militares.
Porque eu era o apoio. No dia que eu estava de serviço, eu era o apoio e eu era o militar que
não estava armado. E nisso eu podia sair do quartel para poder conduzir o rapaz até a
delegacia de polícia federal junto com os policiais militares.
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Só isso?
TESTEMUNHA: Só.
MPM: Por acaso, o senhor sabe identificar quem foi a pessoa que invadiu o quartel? Essa
pessoa está aí no seu mesmo recinto (...)?
TESTEMUNHA: Sim, sim.
MPM: (...) Você pode apontar para a pessoa que segundo o seu depoimento agora teria
invadido o quartel?
TESTEMUNHA: Sim, essa.
MPM: Você tem certeza, né?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Perfeito. O acusado chegou a ameaçar a equipe de serviço? Ameaçou o senhor,
alguém?
TESTEMUNHA: Não, não. Ele não mostrou resistência nem ameaça nenhuma à nossa equipe.
Simplesmente porque ele estava com o facão na mão. E nisso a gente deu a voz para ele poder
largar o facão e colocar a mão na cabeça. E o rapaz não tentou dar fuga do local, não
apresentou nenhuma resistência contra a equipe.
MPM: Agora ele estava com o facão na mão, mas como é que ele segurava o facão?
TESTEMUNHA: Ele apunhalava o facão, normal. No momento da abordagem ele alegou que
estava cortando um pé de bananeira. Porque realmente no local tinha um pé de bananeira
onde foi feita a abordagem.
MPM: O senhor sabe dizer se por acaso este mesmo cidadão que invadiu o quartel nessa data,
ele já tinha invadido outras vezes o mesmo quartel?
TESTEMUNHA: Eu não posso dizer isso porque eu não cheguei a ver nenhuma vez ele
pulando no quartel. É a primeira vez.
(...) DPU: O senhor disse que havia uma cerca e um muro. Essa distância da cerca do muro é
muito grande? É pequena?
TESTEMUNHA: Não, não, é bem pequena. Não é muito longa.
DPU: A área militar vai até a cerca ou vai até o muro?
TESTEMUNHA: Até o muro.
DPU: Esse muro é de onde? Dá pra onde?
TESTEMUNHA: Esse muro, em toda a nossa área do quartel, é cercado por um muro. E a
casa do rapaz fica colada ao muro da nossa área militar, que até aquelas residências ali são
terrenos invadidos, entendeu. Ali nada é legalizado.
DPU: Ele mora colado com o muro da área militar?
TESTEMUNHA: Isso, isso mesmo. São várias casas coladas com o muro da área militar, que
foram terrenos invadidos.
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: O senhor saberia dizer se há ou havia alguma vegetação, essa bananeira estaria
adentrando, passando no muro e indo pra residência dele?
TESTEMUNHA: Não, não. Essa bananeira estava dentro da nossa área militar.
DPU: Não chegava nenhum tipo de vegetação nenhuma, chegava a incomodar a residência do
acusado mesmo?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Certo. Ele chegou a carregar alguma banana, algum fruto?
TESTEMUNHA: Não, não.
(...)
JUIZ: Gabriel, e tinha fruto nessa bananeira? Tinha caixa de banana? Como é que era?
TESTEMUNHA: (...) eu não cheguei a ver se tinha fruto na bananeira, mas eu sei que tinha
uma bananeira no local da abordagem.
JUIZ: A gente consegue ver, inclusive, pelas fotos que estão no feito, né? Foi lá para não ter
um auto circunstanciado, o TCO, e a gente consegue ver exatamente as fotos (...)”;
2) Sd Aer Izaquiel Ramos Farias, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o senhor chegou por acaso a prestar depoimento no quartel sobre esses fatos
aqui apurados?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: O senhor, por acaso, confirma aqui e agora o inteiro teor do seu depoimento prestado
no quartel?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: O senhor pode nos relatar, por gentileza, com a máxima riqueza de detalhes, o que
aconteceu naquele dia 31 de outubro de 2023?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Por favor.
TESTEMUNHA: Então, no dia do ocorrido, por volta das 17 horas, estávamos fazendo a onda
de rotina, então, avistamos o senhor, estava com o facão na mão, estava próximo do muro,
próximo de uma bananeira, a gente chegou, fez a abordagem, pedimos para ele colocar o
facão no chão, ele colocou, daí prosseguimos com a revista pessoal, que foi o S2 Constantino,
que fez a revista pessoal dele. Feita a revista, não encontramos nada ilícito, vimos que ele só
estava com a arma branca, que era o facão, e daí entramos em contato com o sargento de dia,
que ele passou na polícia militar, que depois fez a condução do senhor, do senhor que a gente
apreendeu, para a polícia federal, junto com o Constantino.
MPM: O cidadão tinha autorização para ingressar no quartel naquele momento?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: Ele ingressou como, por onde?
TESTEMUNHA: Segundo o relato dele, ele pulou o muro.
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: É um muro alto, baixo, sem cerca elétrica? Como é esse muro?
TESTEMUNHA: É um muro relativamente alto.
MPM: Tem alguma cerca? Tem aquelas setas, vidros?
TESTEMUNHA: Tem cercas, inclusive temos placas lá, informando que é área militar.
MPM: Então, exatamente na parte do muro por onde ele passou e pulou, havia uma placa ali
mesmo, ou próxima?
TESTEMUNHA: Próxima, tem placas próximas.
MPM: Entendi. O senhor sabe identificar aqui agora quem foi o cidadão que invadiu o
quartel, sem autorização?
TESTEMUNHA: O nome dele?
MPM: Não, o senhor sabe dizer se ele está aqui nesse recinto?
TESTEMUNHA: Sim, está aqui na sala.
MPM: O senhor pode apontar a pessoa, seja quem for, a pessoa que invadiu o quartel e que
foi abordada pela equipe de serviço?
TESTEMUNHA: Sim. Aquele cidadão.
MPM: Tem certeza, não é?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Não houve ameaças da equipe de serviço?
TESTEMUNHA: Não, não houve ameaças.
(...)
DPU: A área militar vai até a cerca ou até o muro?
TESTEMUNHA: (...) a área militar da gente é cercada por muro.
DPU: Cercada por muro. O senhor sabe dizer se o acusado mora ali perto?
TESTEMUNHA: Segundo ele, ele mora do lado do muro.
DPU: (...) O senhor chegou a ver alguma vegetação, a própria bananeira, ultrapassando a
cerca e adentrando na área residencial dele?
TESTEMUNHA: Não, a vegetação estava totalmente baixa.
DPU: Totalmente baixa. Ele chegou a carregar alguma banana dessa bananeira? Algum
fruto?
TESTEMUNHA: Não chegamos a observar se ele estava carregando alguma banana.
DPU: O senhor teria conhecimento se o acusado chegou a ir lá na área militar? A tentar falar
com o Santana? O senhor sabe dizer se tem algum Santana lá na área militar? O senhor
Santana?
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Tem esse senhor, mas eu não tenho conhecimento desse fato.
DPU: Sabe dizer se ele foi lá pedir pra alguém cortar a vegetação, estava incomodando a
residência dele? Tem conhecimento disso?
TESTEMUNHA: Não tenho conhecimento desse fato (...)
JUIZ: Izaquiel, o Gabriel já falou que participou dessa ronda. Qual o outro militar que
participou?
TESTEMUNHA: O outro militar é o Cabo de Dia, Cabo Ewerton.
JUIZ: Estava também com os senhores, né. Eu vou pedir aqui pra projetar. Projeta, por favor,
aí, só pra gente tirar uma dúvida, até em razão da pergunta da Defensoria Pública (...) Eu
quero entender porque entre a cerca e o muro existe um espaço. Se o senhor se recorda.
TESTEMUNHA: Entre a cerca e o muro?
JUIZ: (...) Entre a cerca e o muro, segundo a informação que está nos autos, ele teria
ingressado aí por esse buraco aí que tem na cerca, enfim. Mas a minha pergunta é a seguinte.
O senhor falou que a área militar vai até o muro, né?
TESTEMUNHA: Isso, e também temos a área depois do muro que é perímetro da gente
também.
JUIZ: Isso, mas veja só, nesse local, o senhor consegue visualizar uma cerca, não é isso?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Após a cerca é um muro que já são as casas, não é isso?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Onde é que ele foi encontrado? Ele foi encontrado dentro desse espaço ou não?
TESTEMUNHA: Ele estava próximo aí.
JUIZ: Próximo, para fora da cerca ou entre a cerca e o muro?
TESTEMUNHA: Entre a cerca e o muro.
(...)
JUIZ: Então, ele estava entre o muro, que seria o muro da casa, que faz a divisa com a casa
dele, e a cerca, foi isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: (...) Qual foi a justificativa dele quando foi abordado?
TESTEMUNHA: O que ele relatou foi que ele estava ali tirando um galho da bananeira lá
(...)”.
Em Audiência realizada no dia 11 de dezembro de 2024, foi ouvida a
testemunha de Acusação ex-Cb Aer Ewerton Alves dos Santos, que afirmou:
“(...) MPM: (...) Ewerton, você chegou a prestar depoimento no inquérito lá no quartel sobre
esses fatos aqui apurados?
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Quando aconteceu a ocasião, a gente falou com os nossos encarregados.
MPM: Isso. Ele fez perguntas?
TESTEMUNHA: Fez a pergunta de como a gente chegou a abordar, de como foi que
aconteceu o fato de a gente chegar a abordar, ver ele lá com um facão na mão cortando as
bananeiras e tal, os galhos da bananeira. Pra saber o contexto, a gente foi interrogado (...).
MPM: (...) Com relação aos fatos aqui apurados, por acaso o senhor estava de serviço como
cabo de dia?
TESTEMUNHA: Estava, sim, senhor. Estava de serviço.
MPM: A equipe estava fazendo uma ronda no fim da tarde por volta das 17 horas, no dia dos
fatos?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Positivo.
MPM: Ao passar pelo local da ocorrência, o senhor e os demais membros da equipe
visualizaram o acusado próximo a uma bananeira entre o muro e a cerca?
TESTEMUNHA: Sim Senhor, positivo.
MPM: Por acaso o acusado estava com um facão na mão para cortar bananeiras?
TESTEMUNHA: Estava, estava.
MPM: Por acaso o senhor e os demais membros da equipe fizeram uma abordagem verbal e
solicitaram que o acusado soltasse o facão e colocasse no chão?
TESTEMUNHA: Sim, fizemos a abordagem.
MPM: Por acaso o senhor e sua equipe fizeram uma revista, mas não encontraram qualquer
coisa ilícita?
TESTEMUNHA: Fizemos uma revista, mas não encontramos nada ilícito (...) ele respondeu a
nossa solicitação. E, no caso, a gente abordou ele, pediu que ele soltasse o facão, viesse em
nossa direção para a gente fazer a revista, revistamos ele e não encontramos nada de ilícito.
MPM: Ele ofereceu alguma resistência à revista, à abordagem?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: Ele se identificou como sendo quem?
TESTEMUNHA: Ele se identificou como sendo um morador e estava cortando o galho de
bananeira (...) no telhado da casa dele (...)
MPM: Essa pessoa que aparece aqui na audiência com o nome de Fredison Lourenço de
Araújo foi a pessoa que o senhor e a equipe abordaram?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)
DPU: Eu gostaria de saber, quando o senhor abordou, ele estava cortando bananas ou eram
os galhos da bananeira?
TESTEMUNHA: Não, não tinha banana não, na mão dele não. Porque a gente (...) deu uma
olhada e lembro que as bananas estavam verdes. Mas aí tinha, acho que era galho na mão
dele.
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: O senhor se recorda o que ele disse, porque ele estava cortando ali, o que era que ele
estava cortando? Ele justificou?
TESTEMUNHA: (...) ele informou para a gente que ele estava tirando alguns galhos do pé de
bananeira, porque a vizinha dele (...) ou foi da casa dele, que estava se sentindo incomodada.
E aí ele estava tirando (...) o galho da bananeira estava no telhado da casa dele.
DPU: O senhor se recorda se ele falou que você já tinha cortado outras vezes?
TESTEMUNHA: Recordo.
DPU: Ele disse isso. O senhor não já chegou a vê-lo cortando em outra oportunidade?
TESTEMUNHA: (...) eu nunca, acho que outra equipe de serviço já deve ter presenciado isso.
DPU: (...) o senhor se recorda, como era o local lá? Se tinha muito matagal, como era o
acesso? Aquela área servia para quê? (...) O senhor se lembra disso?
TESTEMUNHA: (...) lá é uma área bastante abrangente, de mata, tem espaço para onde a
viatura passa, que ela faz a ronda. Tem uma parte dela, que lá são divididas, entra uma cerca,
tem os dois muros, tem o muro e a cerca do lado da aeronáutica, da FAB, e tem o muro do
pessoal fora, por trás, acho que é uma vila, não é rua, que tem ali por trás. Então, é isso. Mas,
tem mato sim, mas para onde a gente passa, tem a área onde a ronda, que é feita a ronda, que
é o trajeto certinho onde a viatura passa.
DPU: O senhor sabe dizer se a Aeronáutica, ela faz regularmente essa limpeza desse
matagal? O senhor tem conhecimento?
TESTEMUNHA: Faz, faz sim, tem o procedimento certinho.
JUIZ: Ewerton você falou uma coisa aí da questão de como era lá o local, ou seja, estou até
revisitando aqui as fotos e dá para perceber claramente que há um muro, que esse muro,
exatamente de acordo com as fotos, fica a casa, fica as residências, existe um espaço onde
estão as bananeiras e existe depois uma grade, é isso mesmo, confirma?
TESTEMUNHA: (...) Tem o muro, e a cerca é onde tem as plantações, do muro até a cerca,
interno do destacamento especial é tudo da aeronáutica (...).
JUIZ: (...) eu queria confirmar exatamente isso, ou seja, existe, é o muro da residência,
inclusive do senhor Fredison, pelo menos é o que é colocado aqui nos autos. Depois existe
aquele espaço onde tem umas bananeiras, algo assim, talvez até menor que um metro, talvez,
pela visualização aqui. Depois existe a cerca, né. Inclusive tem uma “estradazinha” que
vocês, eu acho que é onde você, a FAB faz a ronda, e foi exatamente por ali que os senhores
devem ter avistado. O senhor estava como o quê? Estava como chefe da equipe?
TESTEMUNHA: Assim, no momento da ronda, eu estava como mais antigo da guarnição, e a
gente estava fazendo a ronda onde eu e a minha equipe avistamos o senhor Fredison e
decidimos fazer o correto, né, porque na área militar, a gente tem a ordem, tem o dever de
protegê-la, né (...) então fizemos o que a lei nos manda fazer, né. O nosso comandante e tudo
certinho.
JUIZ: (...) só para eu entender, eu estou visualizando as fotos, existe aquela “estradazinha”,
você vai passando, pelo menos naquele local, passando muito próximo à cerca, e também
próximo ao muro que tem aquele espaço. Ele estava nesse espaçozinho entre a cerca e o muro,
cortando com a faca, ele estava em cima do muro, cortando a bananeira. Como é que é? Estou
só com essa dúvida.
TESTEMUNHA: No momento que nós avistamos ele entre o muro, entre o muro, já interno (...)
e a cerca.
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: (...) ou seja, do muro para a área, tudo ali seria a área da FAB (...). Ele estava sozinho?
TESTEMUNHA: Estava sozinho.
JUIZ: E aí os senhores visualizaram, pararam ele e resolveram fazer abordar a prisão dele, é
isso?
TESTEMUNHA: A gente abordou ele, eu pedi para que ele jogasse o facão por cima da cerca.
Ele jogou, não (...) aparentou ter nenhum tipo de reação. Obedeceu à ordem, ele jogou, depois
que ele jogou, a gente pegou o facão, pediu para que ele viesse na nossa direção, com certa
distância, aí é onde ocorreu a revista a ele e ele sempre com a mão para trás, sempre
obedeceu, sempre de boa, sempre tranquilo, não ofereceu nenhuma resistência contra isso.
JUIZ: Lembra o que ele falou na hora?
TESTEMUNHA: Não, ele só quis explicar que estava cortando galho a vizinha, ou era a
vizinha, ou era para a casa dele (...).
JUIZ: Quando você trabalhava na época lá, a convivência, que a linha ali claramente a gente
vê que tenha colado ali aquele muro já era casa residencial, essa convivência era normal, era
pacífica ali, tranquilo, da FAB com os moradores?
TESTEMUNHA: A convivência era tranquila (...)”.
Ato contínuo, nessa mesma assentada, o Acusado foi Qualificado e Interrogado,
oportunidade na qual declarou:
“(...) JUIZ: (...) com relação ao que aconteceu lá no ano passado, um pouco mais de um ano
(...) o senhor mora ali perto do destacamento, é?
ACUSADO: É, eu moro. O muro faz parede com a minha casa.
JUIZ: E é o quê? É uma vila? É o quê lá?
ACUSADO: É uma vila, né, tipo uma vila.
JUIZ: Mas são quantas residências?
ACUSADO: Um povoado, tem muitos. Do lado de cá tem muitos.
JUIZ: Mas a entrada é pela BR ou pelo aeroporto?
ACUSADO: Pelo aeroporto.
JUIZ: Então a entrada e saída é pelo aeroporto. É porque eu conheço essa região aí. E aí, pra
acessar aquelas casas, tem que entrar exatamente ali, sair da BR, entrar pelo aeroporto e
chegar na vila, é isso?
ACUSADO: É, é isso.
JUIZ: Essas bananeiras aí, que o senhor aí alegou que estava cortando, que bananeiras são
essas? Quem é que plantou essa bananeira? Onde é que ela fica?
ACUSADO: Essas bananeiras aí, quem plantou foi eu, na época. Certo aí ela estava passando
pra minha telha e da vizinha. Aí quebrou as telhas da vizinha minha. Eu fui lá e mandei eles
cortarem. Pedi pra eles cortarem. Eles falaram que iam cortar, iam cortar e nunca cortaram.
Aí todo dia estava batendo na telha da gente, quebrando. Aí quebrou 4 telhas minha e 4 da
vizinha. Aí nesse dia eu peguei o facão, botei uma escada e cortei a palha. Foi na hora que ele
me pegou. Eu disse eu moro aqui há 40 anos, sou morador. (...) dois queriam me liberar, só
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esse rapaz aí que não queria me liberar. Falei, rapaz, eu não sou vagabundo, sou trabalhador.
Eles ficaram comigo aí atrás. Aí depois me levaram pra base. Aí lá na base veio a polícia me
botou na viatura e me levaram pra federal (...).
JUIZ: (...) o que eu entendi foi o seguinte, porque tem informação que o senhor estava ali
entre o muro e a cerca, cortando as bananas. O senhor está dizendo que estava, como é que
estava? O senhor estava ali mesmo, não estou entendendo, estava em cima do muro, como é
que era?
ACUSADO: Não, eu estava entre a tela e o muro. Eu coloquei a escada e desci.
JUIZ: (...) desceu do muro da sua casa, pra lá, pra cortar a bananeira. Foi isso?
ACUSADO: Isso, isso.
JUIZ: E o senhor falava com quem pra fazer a limpeza dessa área? Era com a FAB mesmo?
ACUSADO: Eu fui lá, falei com eles, eles falaram que ia cortar, que ia cortar e nunca
cortaram. Eles só passam a máquina onde eles passam. Aqui na gente, eu peguei uma jiboia
na casa de uma vizinha aqui, a vizinha tem 90 anos, a jiboia deu 4 metros, eu levei lá eles não
quiseram receber, ai eu fui e soltei de novo. Eu faço a limpeza, não é pra tomar nada deles, é
pra nem a cobra pegar a gente aqui dentro e nem o vizinho, entendeu.
JUIZ: E o senhor estava tendo prejuízo então?
ACUSADO: É.
JUIZ: Quebrando as telhas. E já tinha acontecido isso alguma vez com o senhor ou não?
ACUSADO: Não.
JUIZ: (...) sabia que aquilo ali era da FAB, né? Depois do muro do senhor?
ACUSADO: Sabia.
JUIZ: Mas nem imaginava que isso aí ia dar no que deu, né?
ACUSADO: Não, não sabia não.
JUIZ: O fato do senhor ter ficado ali, naquela areazinha ali entre o muro e a cerca que
poderia ser um crime.
ACUSADO: É, só que não tinha placa, né, dizendo quem podia entrar, quem não podia, né.
JUIZ: Mas da cerca o senhor não passou?
ACUSADO: Não, da cerca eu não passei não, fiquei entre a cerca e o muro (...) nessa cerca
tem uma tela, de um muro pra tela dá um metro e meio mais ou menos.
JUIZ: Tá, eu vejo, eu vejo nas fotos aqui. Achei que não dava nem um metro, mas enfim. E
essa cerca quem foi que colocou? Foi a Aeronáutica?
ACUSADO: É, foi eles que colocaram a cerca.
JUIZ: Exatamente por conta da casa do pessoal?
ACUSADO: Isso.
(...)
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Alguma das testemunhas ouvidas na outra audiência mentiu, faltou com a verdade,
sobre o que falaram?
ACUSADO: Falaram a verdade.
MPM: A testemunha ouvida hoje, que é o senhor Ewerton, mentiu, faltou com a verdade?
ACUSADO: Falou a verdade também.
MPM: O senhor tinha autorização da Aeronáutica pra ingressar naquele local?
ACUSADO: Não, senhor.
MPM: O senhor disse, lá no quartel, quando o senhor foi ouvido, que já tinha entrado no
mesmo local outras vezes, não foi?
ACUSADO: Foi.
MPM: Já tinha entrado outras vezes?
ACUSADO: Para cortar a banana que estava quebrando a telha. Só que eles nunca me
pegaram, né. Eles, muitas vezes, me viram, essa outra equipe já me viram e não me falaram
nada. Só essa equipe aqui que me pegou.
MPM: O senhor acha que tinha alguma coisa a ser feita pra cortar a bananeira, não foi isso?
ACUSADO: Isso.
MPM: Qual era o problema que havia, segundo o senhor? Qual era o problema?
ACUSADO: Não, porque ela tá quebrando as telhas, né, Inclusive tá, ainda tá lá do mesmo
jeito lá elas. Mas depois que eu fui pego aí, nunca mais entrei.
MPM: Porque o senhor, em vez de ter feito o que fez, porque o senhor não tenta entrar em
contato com a Aeronáutica pra avisar? (...) Por que o senhor não fez isso?
ACUSADO: Mas eu fui lá, eu fui lá, falei com o doutor Santana, ele falou que ia falar com o
capitão lá pra limpar, e não vieram limpar, eu fui lá umas três vezes falar com eles. Aí já que
ele não vieram, eu botei a escada e cortei, que eu não ia deixar ela quebrar as telhas.
(...)
DPU: Senhor Fredison, quando o senhor disse que nunca tinham lhe pego, era no sentido de
pegar pra levar pra polícia, ou que nunca tinham lhe visto fazendo isso?
ACUSADO: Não, eles nunca me pegaram, eles já me viram umas vezes, mas nunca me
pegaram pra levar pra polícia não, só dessa vez.
DPU: E o senhor sabia que nessa área, entre o muro e a cerca, o senhor não podia entrar?
ACUSADO: Ai, madame, saber eu sabia, só que eu fui lá falar com eles pra ele cortar, disse,
ó, tá me prejudicando, quebrando minhas telhas, peguei uma cobra aqui na casa da vizinha, aí
eles falaram que ia, vinha, vinha, vinha, não vinha, aí quando foi a noite, eu tava dormindo, e
foi uma bagaceira, o vento quebrando as telhas, aí no outro dia eu fui, cortei a folha da
banana.
DPU: As outras vezes que eles viram, como foi? O senhor estava nesse mesmo local, eles
chegaram a mandar o senhor, a divertir o senhor com alguma coisa?
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não, passava e ia-se embora.
(...)
JUIZ: O senhor falou que quebrou as telhas, foi isso?
ACUSADO: Foi.
JUIZ: Em alguma outra ocasião, o senhor já teve algum outro prejuízo, que chegou lá na
Aeronáutica e falou, ó, tem que fazer a limpeza ali, porque tá entrando animal, tá quebrando
telha, como é que é?
ACUSADO: Não, não.
JUIZ: O senhor só ia lá pedir pra fazer a limpeza?
ACUSADO: Era, eu fui lá umas três vezes, eles ficaram de vir e nunca vieram, eles só passam
a máquina num canto que eles passam na estrada deles, mas na tela, do lado da tela eles não
passam, não.
JUIZ: E o senhor pedia por quê, só pra, eu sei que o senhor já falou, mas só pra deixar isso
mais claro. O senhor pedia pra limpar por quê?
ACUSADO: Porque aqui tem muita cobra, aqui tem muita jiboia, sabe (...) eles disseram é que
a gente invadiu as áreas das cobras, mas não foi, que a gente comprou o terreno, como foi que
a gente invadiu.
JUIZ: Tá, isso era entre a cerca e o muro, né?
ACUSADO: Isso, isso.
JUIZ: A preocupação ali do pessoal ali era com o animal, então, com cobra, com bicho?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: Com essas coisas, né.
ACUSADO: E quando toca fogo lá, o mato tá muito grande, aí queima, inclusive aqui a
vizinha queimou duas ripas da casa dela, em cima do fogo, quando eu tava limpando, eu
deixava tudo limpinho, mas eles não deixaram mais, aí nunca mais eu entrei, e não vou entrar
mais, Deus me livre.
JUIZ: Melhor não (...) o problema é deixar de entrar e se deparar com o bicho dentro de casa,
porque, a gente tá fazendo aí, telha quebrando, e a administração não fazendo nada, né.
ACUSADO: É verdade (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar e a Defensoria Pública da União nada requereram.
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar o Órgão ministerial,
em sede de Alegações Escritas, reiterou o pedido contido na Denúncia, requerendo a
condenação do Réu “(...) em conformidade com os fatos e com as imputações penais (...)
como só o confirmam as robustas e reciprocamente harmônicas provas cotejadas na inquisa
e na instrução criminal (notadamente as provas testemunhais e documentais) (...)”.
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por seu turno, a Defesa Pública pugnou pela absolvição do Acusado “(...) com
fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, em virtude da atipicidade da conduta transcrita na
denúncia (...)”, alegando, como tese alternativa, que “(...) seja absolvido em razão da
excludente de ilicitude em razão de ter agindo em estado de necessidade (art. 42, I, do
COM), com fulcro no art. 439, ‘d’, do CPPM (...)”.
Subsidiariamente, a Defesa requereu a absolvição do Acusado “(...) em razão
de ter agido por erro de fato, o que o isenta de pena (art. 36 do CPM), com fulcro no art.
439, ‘d’, do CPPM (...)”.
Em Decisão de 12 de fevereiro de 2025, na fase do art. 430 do Código de
Processo Penal Militar, o Juízo de primeiro grau consignou que:
“(...) Da análise dos autos, conclui-se que a instrução transcorreu sem anormalidade, não
havendo diligência a ser realizada para sanar nulidade ou suprir falta prejudicial ao
esclarecimento da verdade, cuja realização é facultada pelo art.430 do CPPM.
Sendo assim, DECIDO que o processo encontra-se devidamente preparado para julgamento,
devendo os autos ser conclusos para sentença (...)”.
A Defesa e o Ministério Público Militar foram intimados dessa Decisão,
respectivamente, em 14 de fevereiro de 2025 e em 21 de fevereiro de 2025, tendo sido
consignado o decurso de prazo para Recurso em 25 de fevereiro de 2025.
Em Sentença disponibilizada no sistema e-Proc/JMU no dia 25 de agosto de
2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM julgou
improcedente a Denúncia e absolveu o Civil FREDISON LOURENÇO DE ARAUJO da
imputação descrita no art. 302 do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439,
alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar.
O Parquet Castrense foi intimado do Decreto absolutório em 29 de agosto de
2025, tendo sido certificado o trânsito em julgado do decisum para a Defesa em 28 de agosto
de 2025.
O Ministério Público Militar, interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação em 29 de agosto de 2025, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 4 de setembro de
2025.
Em suas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar pugnou pela reforma
da Sentença absolutória com a consequente condenação do Réu, sustentando, para tanto, que:
“(...) o crime de ingresso clandestino (CPM, art. 302) é delito de mera conduta
e portanto não exige resultado naturalístico, ou seja, para sua configuração é ‘suficiente o
ato de adentrar no aquartelamento, em local defeso ou sem passagem regular, com a
consciência de tratar-se de área militar, não se exigindo um intento específico por parte do
autor’, como é caso destes autos (...) resta claro e inconteste, segundo se depreende do vasto
acervo de provas contido neste feito processual penal militar, que o apelado supracitado de
forma livre e consciente incorreu na prática do crime militar próprio de ingresso clandestino
(CPM, art. 302), sendo imperiosa a reforma da r. Sentença esgrimada para condená-lo às
penas cominadas no preceito secundário do aludido tipo penal (...)”.
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu “(...) SEJA
NEGADO PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, de modo a manter-se, na íntegra, a
sentença do Juízo a quo pelos seus próprios fundamentos (...)”.
Em Parecer da lavra do Exma. Sra. Subprocuradora-Geral de Justiça Militar
Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se
“(...) pelo provimento do presente Recurso de Apelação para reformar-se a r. Sentença
absolutória nos termos das razões ministeriais.”.
A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 25 de agosto de 2025, que absolveu o Civil FREDISON
LOURENÇO DE ARAUJO da imputação descrita no art. 302 do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Em suas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar pugnou pela reforma
da Sentença absolutória com a consequente condenação do Réu, sustentando, para tanto, que:
“(...) o crime de ingresso clandestino (CPM, art. 302) é delito de mera conduta e portanto não
exige resultado naturalístico, ou seja, para sua configuração é ‘suficiente o ato de adentrar no
aquartelamento, em local defeso ou sem passagem regular, com a consciência de tratar-se de
área militar, não se exigindo um intento específico por parte do autor’, como é caso destes
autos (...) resta claro e inconteste, segundo se depreende do vasto acervo de provas contido
neste feito processual penal militar, que o apelado supracitado de forma livre e consciente
incorreu na prática do crime militar próprio de ingresso clandestino (CPM, art. 302), sendo
imperiosa a reforma da r. Sentença esgrimada para condená-lo às penas cominadas no
preceito secundário do aludido tipo penal (...)”.
O pleito ministerial não comporta acolhimento, porquanto, embora
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, os autos não demonstram a culpabilidade
do Réu, senão, vejamos.
In casu, o Acusado foi denunciado como incurso no delito tipificado no art. 302
do Código Penal Militar, que prevê o crime de ingresso clandestino, consistente em “(...)
Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro
lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou
iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia (...)”.
Ao comentar o referido dispositivo do Códex Repressivo Castrense, Guilherme
de Sousa Nucci assevera que o tipo penal em comento “(...) significa ingressar em algum
lugar, porém com caráter de invasão (...)” (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Forense.
2014. p. 459).
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa linha de entendimento, imperioso se faz delinear o contexto no qual se
deu a conduta imputada ao Acusado, notadamente para que se verifique se a ação do Réu foi
levada a efeito “(...) com caráter de invasão (...)”, conforme descrito pelo escólio doutrinário
citado às linhas pretéritas.
Conforme se extrai dos autos, o Acusado é “(...) semi-analfabeto (...)” e “(...)
reside ao lado da área militar (...)”, sendo que a sua residência se encontra “(...) no
perímetro do muro, do lado externo à área militar (...)”, local em que “(...) há diversas casas
construídas adjacentes ao muro, de maneira que o muro é como se fosse parte das casas
(...)”, tudo na conformidade do Relatório que analisou as imagens do lugar da ocorrência.
Ainda conforme o citado Relatório, no local “(...) há três grandes bananeiras
(...)”, sendo que, no dia “(...) 30 de outubro de 2023 (...)”, a “(...) Equipe de Serviço foi fazer
uma ronda inopinada de viatura no perímetro do muro da Vila Militar do DTCEA-MO no fim
da tarde (...)”, oportunidade na qual o Acusado “(...) foi visto na área (...) com um facão na
mão cortando uma bananeira (...)”.
Ato contínuo, considerando que o Réu se encontrava em área sob
Administração Militar, “(...) a Equipe de Serviço fez a abordagem, depois uma revista para
verificar se ele estava com algo suspeito, mas nada foi encontrado (...)”. Em consequência, a
“(...) Equipe fez o acionamento da cadeia de Comando e (...) foi solicitada para condução do
civil FREDISON até a Polícia Federal (...)”.
O Acusado foi então conduzido para a Delegacia de Polícia Federal em
Alagoas, tendo sido lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 2023.0092159-
SR/PF/AL, o qual foi remetido à Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, tendo em
vista a competência desta Justiça Militar para a apuração dos fatos.
Por esse motivo, foi instaurado o Inquérito Policial Militar nº 7000189-
44.2023.7.07.0007, no bojo do qual restou relatado que o Acusado “(...) entrou na área
militar para colher bananas que estavam danificando o telhado de sua casa (...)”.
Ainda assim, o Ministério Público Militar ofereceu a Peça Vestibular em
desfavor do Acusado, incursionando-o nas sanções do art. 302 do Código Penal Castrense.
Extrai-se dessa dinâmica dos acontecimentos que o Acusado ingressou em área
sob Administração Militar para podar folhas de uma bananeira que estavam quebrando as
telhas de sua residência, que se localiza encostada ao muro da Unidade Castrense. Nesse
sentido, em Juízo, o Réu declarou que:
“(...) JUIZ: (...) com relação ao que aconteceu lá no ano passado, um pouco mais de um ano
(...) o senhor mora ali perto do destacamento, é?
ACUSADO: É, eu moro. O muro faz parede com a minha casa (...)
JUIZ: Essas bananeiras aí, que o senhor aí alegou que estava cortando, que bananeiras são
essas? Quem é que plantou essa bananeira? Onde é que ela fica?
ACUSADO: Essas bananeiras aí (...) ela estava passando pra minha telha e da vizinha. Aí
quebrou as telhas da vizinha minha. Eu fui lá e mandei eles cortarem. Pedi pra eles cortarem.
Eles falaram que iam cortar, iam cortar e nunca cortaram. Aí todo dia estava batendo na telha
da gente, quebrando. Aí quebrou 4 telhas minha e 4 da vizinha. Aí nesse dia eu peguei o facão,
botei uma escada e cortei a palha. Foi na hora que ele me pegou. Eu disse eu moro aqui há 40
anos, sou morador (...) dois queriam me liberar, só esse rapaz aí que não queria me liberar.
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Falei, rapaz, eu não sou vagabundo, sou trabalhador. Eles ficaram comigo aí atrás. Aí depois
me levaram pra base. Aí lá na base veio a polícia me botou na viatura e me levaram pra
federal (...)
JUIZ: E o senhor falava com quem pra fazer a limpeza dessa área? Era com a FAB mesmo?
ACUSADO: Eu fui lá, falei com eles, eles falaram que ia cortar, que ia cortar e nunca
cortaram. Eles só passam a máquina onde eles passam. Aqui na gente, eu peguei uma jiboia
na casa de uma vizinha aqui, a vizinha tem 90 anos, a jiboia deu 4 metros, eu levei lá eles não
quiseram receber, ai eu fui e soltei de novo. Eu faço a limpeza, não é pra tomar nada deles, é
pra nem a cobra pegar a gente aqui dentro e nem o vizinho, entendeu.
JUIZ: E o senhor estava tendo prejuízo então?
ACUSADO: É (...)
JUIZ: (...) sabia que aquilo ali era da FAB, né? Depois do muro do senhor?
ACUSADO: Sabia.
JUIZ: Mas nem imaginava que isso aí ia dar no que deu, né?
ACUSADO: Não, não sabia não (...)
MPM: O senhor tinha autorização da Aeronáutica pra ingressar naquele local?
ACUSADO: Não, senhor (...)
MPM: Porque o senhor, em vez de ter feito o que fez, porque o senhor não tenta entrar em
contato com a Aeronáutica pra avisar? (...) Por que o senhor não fez isso?
ACUSADO: Mas eu fui lá, eu fui lá, falei com o doutor Santana, ele falou que ia falar com o
capitão lá pra limpar, e não vieram limpar, eu fui lá umas três vezes falar com eles. Aí já que
ele não vieram, eu botei a escada e cortei, que eu não ia deixar ela quebrar as telhas (...)
DPU: E o senhor sabia que nessa área, entre o muro e a cerca, o senhor não podia entrar?
ACUSADO: Ai, madame, saber eu sabia, só que eu fui lá falar com eles pra ele cortar, disse,
ó, tá me prejudicando, quebrando minhas telhas, peguei uma cobra aqui na casa da vizinha, aí
eles falaram que ia, vinha, vinha, vinha, não vinha, aí quando foi a noite, eu tava dormindo, e
foi uma bagaceira, o vento quebrando as telhas, aí no outro dia eu fui, cortei a folha da
banana (...)
JUIZ: O senhor falou que quebrou as telhas, foi isso?
ACUSADO: Foi (...)” (Grifos nossos).
Conforme declarado pelo Acusado sob o crivo do contraditório, “(...) o muro
faz parede com a minha casa (...)” e “(...) essas bananeiras (...) estava (sic) passando pra
minha telha (...) Aí todo dia estava batendo na telha da gente, quebrando. Aí quebrou 4
telhas minha (...) Aí nesse dia eu peguei o facão, botei uma escada e cortei (...)”.
Tais declarações prestadas pelo Réu se coadunam com as demais provas
produzidas tanto em Juízo quanto na fase inquisitorial, as quais demonstram que, de fato, o
Acusado morava ao lado da Unidade Militar e que as folhas de uma bananeira estavam
apoiadas no telhado de sua residência, conforme se verifica nas seguintes imagens do local da
ocorrência acostadas aos autos:
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais que isso, ao ser questionado pelo representante do Ministério Público
Militar acerca de “(...) porque o senhor, em vez de ter feito o que fez (...) não tenta (sic)
entrar em contato com a Aeronáutica pra avisar? (...)”, o Réu respondeu que “(...) eu fui lá,
falei com o doutor Santana, ele falou que ia falar com o capitão lá pra limpar, e não vieram
limpar, eu fui lá umas três vezes (...)”.
Observa-se, pois, que antes de ingressar na área sob Administração Militar, o
Acusado buscou contato com a Força Aérea Brasileira para que fosse providenciada a poda
do local, tendo mencionado o “(...) doutor Santana (...)”.
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora o referido “(...) doutor Santana (...)” não tenha sido inquirido nem na
fase inquisitiva, tampouco em Juízo, a testemunha Sd Aer Izaquiel Ramos Farias
confirmou que existe, de fato, o “(...) Santana (...)” na Unidade Militar em questão, ao
afirmar que:
“(...) DPU: O senhor teria conhecimento se o acusado chegou a ir lá na área militar? A tentar
falar com o Santana? O senhor sabe dizer se tem algum Santana lá na área militar? O senhor
Santana?
TESTEMUNHA: Tem esse senhor (...)”.
Portanto, a alegação do Acusado de que procurou a Administração Militar antes
de ingressar na Unidade Castrense para realizar a poda da bananeira tem contornos de
verossimilhança, notadamente porque o Réu somente levou a efeito a conduta a ele imputada
após já ter tido prejuízo pela quebra de 4 (quatro) telhas, justamente pela queda das folhas.
Nesse ponto, destaca-se que todas as testemunhas inquiridas em Juízo
confirmaram o desiderato sustentado pelo Acusado desde a fase inquisitorial, ou seja, que ele
foi encontrado podando as folhas de uma bananeira, cuja extensão comprometia a integridade
do telhado da sua residência, senão, vejamos:
1) Sd Aer Gabriel Constantino de Freitas, que afirmou:
“(...) MPM: (...) O acusado chegou a ameaçar a equipe de serviço? Ameaçou o senhor,
alguém?
TESTEMUNHA: Não, não. Ele não mostrou resistência nem ameaça nenhuma à nossa equipe
(...) o rapaz não tentou dar fuga do local, não apresentou nenhuma resistência contra a equipe
(...) No momento da abordagem ele (...) estava cortando um pé de bananeira. Porque
realmente no local tinha um pé de bananeira onde foi feita a abordagem (...)” (Grifo nosso);
2) Sd Aer Izaquiel Ramos Farias, que afirmou:
“(...) TESTEMUNHA: (...) estávamos fazendo a ronda de rotina, então, avistamos o senhor,
estava com o facão na mão, estava próximo do muro, próximo de uma bananeira (...) ele
estava ali tirando um galho da bananeira lá (...)” (Grifo nosso); e
3) ex-Cb Aer Ewerton Alves dos Santos, que afirmou:
“(...) TESTEMUNHA: (...) aconteceu o fato de a gente chegar a abordar, ver ele lá com um
facão na mão cortando as bananeiras e tal, os galhos da bananeira (...) Ele se identificou
como sendo um morador e estava cortando o galho de bananeira (...) no telhado da casa dele
(...) (...) E aí ele estava tirando (...) o galho da bananeira estava no telhado da casa dele (...)”
(Grifo nosso).
E os referidos depoimentos testemunhais corroboram as imagens do local dos
acontecimentos dando conta de que “(...) o galho da bananeira estava no telhado da casa
(...)” do Acusado.
Essa circunstância aliada ao fato incontroverso de que se trata de Réu “(...)
semi-analfabeto (...)”, conduzem à constatação de que, embora incontroversas a autoria e a
materialidade delitivas, não há nos autos a comprovação cabal da culpabilidade na conduta
do Acusado, mormente porque, em se tratando de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), evidencia-se a ausência de reprovabilidade a ação do
agente que ingressa clandestinamente em área sujeita à Administração Militar com o fito de
evitar um mal maior à sua própria residência ou, até mesmo, à sua integridade física ou de
terceiros.
Nessas condições, não há como impor um Decreto condenatório ao Acusado, na
medida em que seria um contrassenso sancioná-lo quando os autos sinalizam no sentido de
que ele buscou a Administração Militar com vistas a que fosse realizada a poda das folhas de
bananeira que poderiam comprometer a integridade da sua residência, quiçá dos seus
ocupantes.
Em situações desse jaez, a figura jurídica da inexigibilidade de conduta diversa,
prevista no art. 39 do Código Penal Militar com a denominação de Estado de Necessidade
Exculpante, permite tal digressão, senão, vejamos:
“(...) Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está
ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não
provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao
direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa (...)”.
Ao comentar o referido dispositivo legal, Guilherme de Souza Nucci afirma que
“(...) esta hipótese, descrita no art. 39 do Código Penal Militar, não possui similar no
Código Penal comum. Entretanto, a doutrina apregoa como causa supralegal de exclusão da
culpabilidade (...)” (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2014.
pp. 82/83) (Grifo nosso). E prossegue o citado autor, destacando que a referida excludente
reclama a:
“(...) existência de situação de inexigibilidade de conduta diversa (a situação é dramática o
suficiente para não permitir que o agente do fato necessário tenha condições de discernir, com
clareza, qual bem merece ser salvo, optando, então, pelo que lhe parece mais importante)
(...)” (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2014. pp. 82/83).
No presente caso, além da sua condição de “(...) semi-analfabeto (...)”, o fato
de que as folhas da bananeira já haviam causado prejuízo ao Réu e estavam na iminência de
impor mais revezes, resta plenamente caracterizada a inexigibilidade de conduta diversa, uma
vez que o Réu não tinha condições de discernir se o bem jurídico tutelado pelo art. 302 do
Código Penal Militar deveria preponderar sobre a proteção de sua residência e de sua família.
Nesse ponto, impende ressaltar que se depreende do croqui colacionado aos
autos que a área dos acontecimentos se revelava distante de qualquer edificação ou
construção da Unidade Militar. Tratava-se de uma região de mata, na qual, conforme os
autos, já foram, inclusive, encontradas cobras, como uma “(...) jiboia (...)” que “(...) deu 4
metros (...)”.
Em consequência, a conduta levada a efeito pelo Acusado não se mostrou apta a
ofender a segurança do aquartelamento, sendo que, de acordo com os ensinamentos de Célio
Lobão, a norma penal incriminadora encartada no art. 302 do Código Penal Militar “(...)
relaciona-se, ainda, com a própria segurança do estabelecimento militar (...)” (Direito Penal
Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica. 2006. p. 516).
Por tais motivos, a opção do Acusado de ingressar cladestinamente em área sob
Administração Militar é plenamente justificada nas circunstâncias delineadas nos autos.
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte Castrense já teve a oportunidade de julgar a Apelação nº 7000115-
11.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
(DJe: 15/09/2020), oportunidade na qual manteve a absolvição de indivíduos que ingressaram
clandestinamente em Unidade Militar com o desiderato único de colher frutas, sendo
oportuna a citação da referida Ementa:
“(...) EMENTA: APELAÇÃO. MPM. INGRESSO CLANDESTINO (ART. 302 DO CPM) (...)
ESTADO DE NECESSIDADE. OCORRÊNCIA (...) Restou demonstrado nos autos que os
Acusados, para manter o sustento de suas famílias, sendo eles os únicos provedores do lar,
decidiram colher açaí e, com esse objetivo, resolveram entrar na Organização Militar por um
buraco que havia no muro (...) Apesar da gravidade das condutas, os Apelantes agiram
amparados pelo manto do estado de necessidade (...) Apelo desprovido. Decisão unânime
(...)” (Apelação nº 7000115-11.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de
Barros Góes. DJe: 15/09/2020).
Conforme ressaltou o eminente Ministro-Relator do citado feito em seu voto
condutor do Acórdão:
“(...) Interrogados, os ora denunciados afirmaram terem conhecimento de que ingressaram
clandestinamente, sabendo que se tratava de área militar (...)
Por outro lado, outra questão se apresenta: a existência ou não do estado de necessidade (...)
para manter o sustento de suas famílias, composta inclusive por crianças, sendo eles os únicos
provedores do lar, decidiram colher açaí e, com esse objetivo, resolveram entrar na OM da
Marinha por um buraco que havia no muro.
Todos esses fatos foram comprovados pela prova produzida durante a instrução criminal e
também pelo APF, eis que os Acusados foram presos efetivamente tirando açaí, com
apetrechos próprios para essa atividade, sendo que um deles ainda estava em cima da árvore
executando a prática extrativista (...)
Assim sendo, apesar da gravidade das condutas perpetradas pelos Apelantes, a toda
evidência, agiram amparados pelo manto do estado de necessidade (...)”.
Nesses termos, não merece reparo a Sentença hostilizada, que absolveu o
Acusado pelos seguintes fundamentos:
“(...) É incontroverso que o Acusado adentrou, sem autorização, em lugar sujeito à
Administração militar, por local onde não havia passagem regular.
Contudo, a pretensão punitiva não merece prosperar, dada as particularidades do caso
concreto (...)
De fato, havia bananeiras entre a cerca e o muro, que ultrapassavam a sua altura e poderiam
causar danos ao telhado da residência, comprometendo a segurança do Acusado e familiares,
o que torna verossímil a sua versão (...)
Impor sanção penal ao cidadão, quando este buscou zelar pela segurança de sua residência e
familiares, fere a razoabilidade e a proporcionalidade, com a devida vênia ao I. Membro
ministerial. A omissão administrativa também é evidente quanto à regular faxina da área entre
o muro e a cerca, de forma que a inércia estatal não autoriza que o mesmo Estado penalize
aquele que o substitui legitimamente à vista da situação em que se encontrava.
Caso o Acusado deixasse de agir, poderia ter sofrido danos patrimoniais e pessoais, de difícil
reparação, dada a sua situação socioeconômica. Seria semelhante a inúmeros casos
cotidianos, quando árvores caem sobre veículos ou transeuntes, vitimando-os até fatalmente,
por puro descaso das Prefeituras que deixam de realizar as necessárias podas ou extrações,
mesmo após vários alertas da população (...)
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para ABSOLVER o civil
FREDISON LOURENÇO DE ARAÚJO (...)”.
Por fim, embora este Relator não desconheça o entendimento desta Corte
Castrense no sentido de que “(...) o crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é de
mera conduta e exige apenas dolo genérico, ou seja, a consciência e a vontade de penetrar
em local sujeito à administração militar onde o acesso é proibido (...)” (Apelação nº
7000739-88.2024.7.01.0001. Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. DJe:
13/10/2025), o vertente caso comporta significativas peculiaridades.
Razões tais, não há como acolher o argumento ministerial de que “(...) o crime
de ingresso clandestino (CPM, art. 302) é delito de mera conduta e portanto não exige
resultado naturalístico (...)”, devendo incidir, na espécie, o entendimento no sentido de que
“(...) o caso é de típico infortúnio. A situação destoa daquelas em que civis adentram,
clandestinamente, na área militar (...)” (Apelação nº 7001043-93.2019.7.00.0000. Relatora
para o Acórdão: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. DJe: 12/11/2020).
Vale dizer que impor um Decreto condenatório ao Réu, nas circunstâncias
anteriormente delineadas, constituiria verdadeira violação aos Princípios da
Proporcionalidade e da Razoabilidade, na medida em que, ao Acusado, não lhe restou outra
alternativa que não fosse a de ingressar na Unidade Militar.
Em conclusão, acrescento os seguintes precedentes que, igualmente,
reconheceram o estado de necessidade exculpante na prática do crime de ingresso
clandestino:
“(...) APELAÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO (...). IMPROCEDÊNCIA (...) ESTADO DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE
DEMONSTRADO.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
ABSOLVIÇÃO (...) Os crimes de mera conduta não ofendem a Constituição Federal, além de
não serem exclusividade da legislação penal castrense, pois estão presentes na legislação
penal comum como, por exemplo, o porte ilegal de arma de fogo e o tráfico ilícito de
entorpecentes. Para o reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade é
necessária a presença de prova nos autos. A embriaguez só torna o acusado isento de pena
quando decorre de caso fortuito ou motivo de forma maior, o que não se verifica nos autos.
Dolo consistente na vontade livre e consciente de penetrar em local proibido e protegido sob
administração militar. Autoria e materialidade comprovadas. Encontra-se amparado pelo
estado de necessidade exculpante, civil perseguido que ingressa em Organização Militar para
se livrar de violência iminente e salvar sua vida. Recurso provido para absolver o apelante.
Decisão unânime (...)” (Apelação. nº 0000059-67.2016.7.12.0012. Relator Ministro Ten Brig
Ar William de Oliveira Barros. DJ: 02/07/2018). (Grifos nossos).
“(...)
INGRESSO
CLANDESTINO.
FALTA
DE
CONSCIENCIA
DA
ILICITUDE.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE.
AUSENTE QUALQUER UM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A CULPABILIDADE,
EMBORA O CRIME SUBSISTA, DEVE SER PROCLAMADA A ABSOLVIÇÃO DO AGENTE,
JÁ QUE NÃO INCIDE O JUIZO DE REPROVABILIDADE. NO CASO CONCRETO, A FALTA
DE POTENCIAL CONSCIENCIADA ILICITUDE DO FATO POR PARTE DE UM
APELANTE, ERRO PLENAMENTE ESCUSAVEL, E A IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR-SE
CONDUTA DIVERSA EM RELAÇÃO AO OUTRO, QUE AGIU SOB O PALIO DO ESTADO
DE NECESSIDADE, EXCLUEM A CULPABILIDADE. PROVIMENTO DOS APELOS DA
DEFESA PARA DECRETAR A ABSOLVIÇÃO, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DO
MPM. DECISÃO UNANIME (...)” (Apelação nº 1994.01.047255-0. Relator Ministro Dr.
Eduardo Pires Gonçalves. DJ: 10/11/1994) (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo ministerial,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382876v2 e do código CRC 87fcc628.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 16/04/2026, às 14:30:44
7000059-20.2024.7.07.0007
40001382876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR